Tribunal: TJES
Processo: 5007541-21.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007541-21.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIANA FARIA INACIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS AOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5007541-21.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: SEBASTIANA FARIA INACIO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade das contratações dos cartões de crédito consignados, aduzindo a ocorrência de fraude, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos nº 13795847 e 13795774;
(ii)
condenando o banco recorrente à obrigação de restituir, em dobro, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte recorrida, decorrente dos contratos em comento (pronunciou a prescrição dos descontos realizados antes de 11/07/2021);
(iii)
e condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a regularidade das contratações;
b)
que os contratos foram devidamente assinados/assentidos pela parte recorrida;
c)
que foram efetuados saques/depósitos em conta bancária de titularidade da recorrida;
d)
do descabimento da repetição do indébito;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do banco recorrente não merece guarida, pois a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]as assinaturas não são idênticas, entre o documento pessoal da parte autora e as assinaturas constantes nos contratos apresentados pela requerida. Em segundo, informações pessoais da autora como estado civil divergem do contrato se comparado com as informações apresentadas na inicial. Ademais, analisando as provas coligidas, em especial as faturas do cartão anexadas pela parte fornecedora, percebe-se que a parte postulante não utilizou o plástico na aquisição de produtos e serviços
”
(ID 10890131, negritei).

Além do mais, em sede de audiência de instrução e julgamento, a recorrida, em seu depoimento pessoal (id. 10890130), esclareceu que possui conta bancária junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, não se recordando em ter recebido os valores de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais) e R$ 1.313,00 (um mil trezentos e treze reais) em suas contas. Asseverou, ainda, que nunca se deslocou ao Banco BMG para assinar qualquer contrato.

Em contrapartida, o banco recorrente esclarece que os saques/depósitos efetuados, relativos aos contratos de cartão de crédito consignado em comento, foram realizados em conta em nome da recorrida no Banco ITAU UNIBANCO, conforme se vê à fl. 07 do recurso inominado de id. 10890137, ou seja, em conta diversa daquelas informadas pela recorrida (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal).

Ademais, além da inversão do ônus da prova já determinada nos autos(art. 6º, inc. VIII, do CDC), é sabido que, em se tratando de documento particular, cuja autenticidade foi contestada, aplica-se o disposto no art. 428, I, do CPC
[1]
, cessando a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade, sendo que o ônus de comprovar a autenticidade do documento é da própria parte requerida/recorrente por força do art. 429, II, do mesmo Código, a saber:

Art
. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Logo, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou, não se desincumbindo a instituição financeira do ônus de comprovar a autenticidade dos contratos e que foram realmente assentidos pela recorrida, não havendo que se falar na aventada reforma do entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos aos contratos em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de cartões de crédito consignados não contratados.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão de ter sido pronunciada a prescrição dos descontos realizados antes de 11/07/2021
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo
fato de a autora/recorrida ter sido vinculada, indevidamente, a contratos de cartões de crédito consignados e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I – for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)